Tribunal: STF
Processo: ARE 1494929
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Na origem, cuida-se de mandado de segurança, impetrado por menor impúbere com síndrome de down e atraso no desenvolvimento psicomotor, com o objetivo de determinar ao Secretário de Educação do Município de Mogi das Cruzes/SP a disponibilização de cuidador/professor/auxiliar especializado, durante todo o seu período de aula, na rede municipal de ensino (Doc. 1). 



    O Juízo de primeiro grau proferiu sentença concedendo a segurança requerida para, confirmando a liminar anteriormente concedida, “determinar à autoridade coatora o fornecimento de cuidador especializado ao impetrante” (Doc. 4, fl. 3).



    Interposta apelação pelo Município de Mogi das Cruzes (Doc. 6), a sentença foi confirmada, com a observação de não exclusividade do atendimento pelo professor/cuidador assistente, “permitindo-se o compartilhamento dos atendimentos a outros alunos que venham também a precisar, na mesma sala de aula, do referido acompanhamento especializado”.



    O acórdão recorrido foi assim ementado (Doc. 8, fl. 2):



    “Apelação Cível e remessa necessária – Infância e Juventude – Mandado de Segurança – Necessidade de fornecimento e atendimento educacional especializado ao menor portador de Síndrome de Down – Dever do Poder Público de fornecer atendimento educacional especializado à criança – Direito à educação – Direito público subjetivo de natureza constitucional – Exigibilidade independente de regulamentação – normas de eficácia plena – Determinação judicial para cumprimento de direitos públicos subjetivos – Inexistência de ofensa à autonomia dos poderes ou determinação de políticas públicas – Súmula 65, TJSP – Reserva do possível afastada – Multa cominatória – Possibilidade – Redução à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Limitação ao patamar de R$ 25.000,00 – Possibilidade de atendimento a outras crianças pelo mesmo cuidador ou professor assistente, não havendo direito a atendimento exclusivo – Apelação e remessa necessária parcialmente providos, com observação.”



    Opostos três Embargos de Declaração pelo impetrante (Docs. 10, 15 e 17), apenas os segundos foram parcialmente acolhidos para sanar erro material (Doc. 16).



    No RE (Doc. 13), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 1º, III; 205; 206, I e VII; e 208, III, V e VII, da CF/1988, pois “não levou em conta a necessidade manifesta da criança”, já que “não reconheceu, o direito à exclusividade do atendimento, pelo professor/cuidador assistente à criança” (Doc. 13, fl. 18).



    Aduz que ao possibilitar o compartilhamento do atendimento do profissional, na mesma sala de aula, por alunos em condições semelhantes à do recorrente, o acórdão recorrido feriu a dignidade da pessoa humana da criança, ora recorrente (Doc. 13, fl. 16).



    Defende que ao negar ao Impetrante, a existência do direito a exclusividade de atendimento, igualando a sua situação a de outras crianças com deficiência mais grave ou mais leve, e que tem condições de compartilhar o atendimento do Profissional especializado em sala de aula, o acórdão recorrido violou os direitos fundamentais da criança, à vida, à igualdade e à educação. 



    Realça que “para que, o ensino, seja ministrado a criança, em condições de igualdade de acesso e permanência na escola, é insuficiente, a disponibilização de um profissional especializado, que atenda, todas as crianças da sala, em situação semelhante à do Impetrante, sendo necessária, a exclusividade de atendimento. Ora, a única forma, do ensino ser ministrado com igualdade, entre o Impetrante e os demais alunos da classe, é tratando-o de forma desigual em vista de suas características individuais (Doc. 13, fls. 27-28). 



    Afirma que o “art. 206, VII, da Constituição Federal, é norma de eficácia plena, e dá ao infante o direito público subjetivo de exigir do Estado a realização de medidas para concretizar, o seu acesso à educação de qualidade, sendo necessário para isto, que o atendimento pelo profissional especializado durante o seu período de aula, traduza a criança Impetrante, direito a atendimento exclusivo ensino, e de modo nenhum afirma, que este atendimento não traduz direito a exclusividade” (Doc. 13, fls. 34).



    Requer o conhecimento e provimento do RE a fim de reformar o acórdão recorrido reconhecendo o direito do impetrante ao atendimento com profissional especializado com exclusividade.



    Inicialmente o Recurso Extraordinário foi sobrestado na origem a fim de se aguardar o julgamento do RE 684.612/RJ, Tema 698 da Repercussão Geral, pelo Supremo Tribunal Federal (Doc. 14, fls. 44-45).



    Em seguida, o Vice-Presidente do TJSP inadmitiu o RE aos argumentos de que (a) “para se perscrutar a ocorrência de ofensa aos dispositivos constitucionais mencionados, necessário se mostra revolverem-se normas infraconstitucionais, de modo a não estar caracterizado, assim, o requisito da afronta direta à Constituição Federal” (Doc. 27, fl. 2); e (b) “por meio da presente irresignação, o recorrente ainda busca o reexame de provas, o que não tem cabimento nesta espécie recursal, em conformidade com o enunciado da Súmula nº 279 do Não usar Supremo Tribunal Federal” (Doc. 27, fl. 4).



    No Agravo (Doc. 28), a parte agravante sustenta violação ao texto constitucional e a desnecessidade de reexame de fatos e provas, não incidindo a Súmula 279/STF.



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, o Tribunal de origem assim decidiu a questão controvertida (Doc. 8, fls. 5-19)



    “O tratamento diferenciado ao menor é componente essencial ao seu desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência, garantindo-se o cumprimento do preceito legal do artigo 27 da Lei nº 13.145/2015, dando-lhe acesso a um sistema educacional inclusivo e que lhe permita “alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem”.



    Ademais, o artigo 208, III e II, da Constituição Federal determinou ao administrador público o cumprimento de um dever (ordem) direto para com a população:



    […]



    Da mesma forma, previu o artigo 54, III, do ECA:



    […]



    Por outro lado, a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que disciplina as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, dispõe em seus artigos 3º, inciso I, 4º incisos III e VIII, 58, § 1º e 59, inciso III:



    […]



    Da mesma forma, o artigo 28, I e XVII, da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), impôs ao poder público a obrigação de disponibilizar à pessoa com deficiência:



    […]



    Portanto, às crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais físicas ou mentais deverão ser garantidas condições para desfrutarem de plena autonomia, com vistas à viabilização e facilitação de sua vida na comunidade. O atendimento educacional especializado por meio de professor auxiliar, como no caso, está inserido nesse contexto.



    Tratando-se, pois, de direito subjetivo previsto em norma de eficácia garantida pela legislação infraconstitucional, não que se falar em ilegal intervenção do Poder Judiciário nas decisões que cabem ao Poder Executivo. É que ao direito subjetivo lesado cabe, por normativa constitucional, o direito de ação a ser exercido perante o Poder Judiciário (artigo 5º, XXXV, CF).



    […]



    Em outras palavras, embora se admita que o princípio da competência orçamentária atribua ao legislador as decisões finais da destinação dos recurso públicos, especialmente em políticas de atendimento universalizado da população no âmbito da educação, não se pode admitir que esse princípio ganhe ares absolutos, retirando do administrador a responsabilidade de atender as necessidades individuais de crianças e adolescentes. É que “a força do princípio da competência orçamentária do legislador não é ilimitada. Ele não é um princípio absoluto. Direito individuais podem ter peso maior que razões político-financeiras”(ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 512-513 – grifei).



    Neste ponto não há como se afastar a responsabilidade do administrador pelas escolhas feitas na formulação e execução do orçamento público. Se as escolhas tornaram insuficientes os recurso para o atendimento da ordem constitucional, há de se adequar a destinação de valores para o atendimento primordial do comando constitucional em favor de crianças e adolescentes, sendo insuficiente recorrer-se a teoria da ‘reserva do possível’ como excludente do descumprimento da Constituição.



    […]



    No caso concreto, há a necessidade de acompanhamento da criança por profissional habilitado nas atividades pedagógicas para seu pleno desenvolvimento cognitivo.



    Aos autos, foram juntados alguns documentos, dentre os quais o relatório médico (fls. 15/16), subscrito pela Dra Vânia Ap. Baltieri Bergantin, CRM 63.284, que atesta que o menor “... tem necessidades especiais por ter a Síndrome de Down e um atraso no desenvolvimento neuromotor. Não está andando, usa fraldas. Tem acompanhamento multidisciplinar rotineiro. Portanto, na escola, é importante que tenha o auxílio de um auxiliar pedagógico/cuidador para oportunizar seu desenvolvimento escolar/social cognitivo.



    Cabe mencionar ainda o Relatório Individual, expedido pela Escola em que o menor está matriculado, o qual esclarece que o menor “... é aluno com Síndrome de Down. Descrevo que quando realizo a chamada dos colegas, I. Fica fazendo barulho com a boca, não interage com os colegas. Nas atividades de brinquedo, brinca com peças de rodinhas e fica girando e murmurando, em atividades com folha sulfite, recusa a executar tarefas e leva o papel a boca, quando é chamado não olha e não atende, ainda não anda sem apoio, usa frauda, quando é estimulado a andar fica bravo e bate os pés no chão. Tudo que segura com a mão, logo joga fora para o chão. Se alimenta sozinho, porém sem noção de quantidade e líquidos utiliza copo de sucção.”



    O que está claro, portanto, é que a ausência de profissional capacitado em sala de aula inviabiliza o pleno acesso do menor portador de necessidades especiais ao sistema educacional e, portanto, o exercício de direito garantido pela Constituição Federal.



    […]



    Com efeito, a obrigação da designação de professor auxiliar deve ser reconhecida como única forma de permitir à menor o sucesso no processo de aprendizagem, em cumprimento ao que preceitua a Carta Constitucional.



    Observo, contudo, que a inclusão da disponibilização desse profissional não traduz direito a atendimento exclusivo, permitindo-se o compartilhamento dos atendimentos a outros alunos que venham também a precisar, na mesma sala de aula, do referido acompanhamento especializado.



    A necessidade de atendimento do profissional enseja gastos excepcionais que, se levados a efeito indiscriminadamente, podem acarretar sério risco de se inviabilizar o oferecimento de tais serviços pelo ente público.”



    Assim, quanto à verificação da necessidade, ou não, de atendimento com profissional especializado de forma exclusiva, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, em casos semelhantes:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. NECESSIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.432.376 AgR/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2023)



    ““Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA AUXÍLIO NAS ATIVIDADES ESCOLARES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 850.154 AgR/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 5/3/2015) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente